Tribunal: TJDFT
Processo: 0716463-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716463-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, RUBENS SOUTO PEREIRA, FRANCISLENE DE FATIMA COELHO SOUTO APELADO: RUBENS SOUTO PEREIRA, FRANCISLENE DE FATIMA COELHO SOUTO, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Aos réus para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca das preliminares suscitadas pelos autores em contrarrazões de apelação. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator